Tribunal: TJMT
Processo: 0002097-50.2017.8.11.0048
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002097-50.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AILTON DIAS SILVA - CPF: 048.516.891-01 (APELADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), ALTIELES FERNANDES SOBRINHO (APELADO), JUCIMAR MENDES - CPF: 522.588.401-63 (APELADO), WHALLIF FELIPE LOPES DE CARVALHO - CPF: 045.406.491-83 (APELADO), FRANCISCO OTACILIO DOS SANTOS - CPF: 205.247.301-72 (APELADO), ROSIMAR APARECIDA SOARES - CPF: 016.742.351-78 (APELADO), SANDRA PEREIRA VENTURA - CPF: 020.064.981-77 (APELADO), DEBORA CRISTINA ERCULANO DOS SANTOS - CPF: 050.481.871-64 (APELADO), BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA - CPF: 850.070.481-00 (APELADO), ROMILDA LINS DE ANDRADE - CPF: 019.939.481-47 (APELADO), NUBIA ERCULANO DOS SANTOS - CPF: 057.069.901-07 (APELADO), ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (ADVOGADO), GEAN CARLOS BARBOSA SANTOS - CPF: 018.685.011-59 (APELADO), KELVIN LINDOLFO RODRIGUES - CPF: 028.851.321-59 (APELADO), BRUNO RISTHER SOUZA MASCARENHAS - CPF: 023.126.531-09 (APELADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ROMARIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 030.561.791-57 (APELADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), MAXSUEL ALVES DE ARAUJO - CPF: 056.297.231-54 (APELADO), CAMILA SOUZA SOARES (APELADO), ALTIELIS FERNANDES SOBRINHO - CPF: 027.836.551-52 (APELADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), CAMILA SOUZA SOARES - CPF: 045.405.441-60 (APELADO), MANOEL AELTON DE OLIVEIRA - CPF: 581.293.401-00 (ASSISTENTE), WHALLIF FELIPE LOPES DE CARVALHO - CPF: 045.406.491-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. "OPERAÇÃO CICLONE". SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AMBÍGUAS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS IMPRECISOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu 16 (dezesseis) réus das imputações de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006). A investigação, denominada "Operação Ciclone", baseou-se em interceptações telefônicas e busca e apreensão, resultando na localização de 1,8g de cocaína na residência de um dos investigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o conjunto probatório, composto por relatórios de inteligência de interceptações telefônicas e depoimentos de policiais colhidos anos após os fatos, é suficiente para reformar a sentença absolutória e lastrear um decreto condenatório com a certeza necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação criminal exige um
standard
probatório elevado, fundado em certeza de autoria e provas robustas, sendo vedado o édito condenatório baseado em meras presunções ou indícios.

4. Os depoimentos prestados pelos policiais civis em juízo mostraram-se frágeis e imprecisos, com os agentes admitindo não recordar detalhes dos fatos e das condutas individuais dos acusados, devido ao lapso de seis anos entre a investigação e a audiência.

5. As interceptações telefônicas apresentam linguagem ambígua e metafórica (termos como "perfume", "trem", "negócio"). Em que pese seja provável que tais expressões constituam código para alusão a drogas ilícitas, nem mesmo a alta probabilidade equivale ao juízo de certeza no Direito Penal, máxime considerando o vínculo familiar e o elo conjugal que revestia as relações de grande parte dos apelados.

6. A ausência de apreensão de drogas com a vasta maioria dos réus e a falta de individualização pormenorizada das condutas reforçam a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso ministerial conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de interceptações telefônicas com conteúdo ambíguo, desacompanhadas de outros elementos de prova judicializados que individualizem a conduta dos agentes, é insuficiente para embasar condenação por tráfico e associação. 2. Remanescendo dúvida razoável sobre a materialidade e autoria delitivas, a absolvição é medida imperativa em observância ao princípio in dubio pro reo”
.

Dispositivos legais citados:
CPP, art. 386, VII; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.109.511/SP, Sexta Turma, julgado em 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CAMILA SOUZA SOARES

APELADO(S):

MAXSUEL ALVES DE ARAUJO

APELADO(S):

KELVIN LINDOLFO RODRIGUES

APELADO(S):

GEAN CARLOS BARBOSA SANTOS

APELADO(S):

NUBIA ERCULANO DOS SANTOS

APELADO(S):

SANDRA PEREIRA VENTURA

APELADO(S):

FRANCISCO OTACILIO DOS SANTOS

APELADO(S):

JUCIMAR MENDES

APELADO(S):

ALTIELIS FERNANDES SOBRINHO

APELADO(S):

ROMARIO DIAS DOS SANTOS

APELADO(S):

BRUNO RISTHER SOUZA MASCARENHAS

APELADO(S):

ROMILDA LINS DE ANDRADE

APELADO(S):

BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA

APELADO(S):

DEBORA CRISTINA ERCULANO DOS SANTOS

APELADO(S):

ROSIMAR APARECIDA SOARES

APELADO(S):

AILTON DIAS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT nos autos da ação penal n.o 0002097-50.2017.8.11.0048 (“Operação Ciclone”), que, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolveu
os réus, ora apelados, dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
(art. 33,
caput
e art. 35, Lei n.o 11.343/2006), por entender que as provas são insuficientes para respaldar a prolação de édito condenatório.

Nas razões recursais disponíveis no ID 287440197, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
sustenta, em síntese, que a sentença absolutória merece reforma, porquanto a
autoria e a materialidade
delitivas estariam amplamente
comprovadas
através do robusto conjunto probatório carreado aos autos, notadamente tendo em vista o conteúdo do Relatório de Inteligência no qual foram examinadas as comunicações telefônicas interceptadas, o qual implicaria todos os recorridos como traficantes e associados para a traficância, ainda que nem todos eles tenham sido surpreendidos em poder de substâncias entorpecentes.

Em arremate, o
Parquet
aponta o extenso lapso temporal transcorrido entre os fatos apurados e a oitiva das testemunhas em juízo, alegando que tal particularidade justificaria eventual imprecisão nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que atuaram nas investigações.

Com arrimo nestes argumentos,
busca a
condenação
de todos os apelados
, a fim de que sejam incursionados nas penas cominadas aos delitos do art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

Em contrarrazões vistas no ID 287440226, ID 287440227, ID 287485397, ID 328675396 e ID 328675850, a i. defesa técnica dos recorridos rechaçam a pretensão ministerial e requerem seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 330092358, da lavra da d. Procuradora de Justiça, Dr.a Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
órgão de acusação
.

Extrai-se da denúncia que, no período compreendido entre os meses de março e maio de 2017, em Juscimeira/MT, os apelados
CAMILA SOUZA SOARES, MAXSUEL ALVES DE ARAUJO, KELVIN LINDOLFO RODRIGUES, GEAN CARLOS BARBOSA SANTOS, NUBIA ERCULANO DOS SANTOS, SANDRA PEREIRA VENTURA, FRANCISCO OTACILIO DOS SANTOS, JUCIMAR MENDES, ALTIELIS FERNANDES SOBRINHO, ROMARIO DIAS DOS SANTOS, BRUNO RISTHER SOUZA MASCARENHAS, ROMILDA LINS DE ANDRADE, BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA, DEBORA CRISTINA ERCULANO DOS SANTOS, ROSIMAR APARECIDA SOARES
e
AILTON DIAS SILVA
, juntamente com o codenunciado
Whallif Felipe Lopes de Carvalho
(falecido no curso do processo), todos com consciência e vontade, adquiriram, vendiam, tinham em depósito, forneciam e guardavam, para fins de traficância, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
FATO 01
).

Depreende-se da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar discriminadas acima, os recorridos e o corréu (falecido no curso do processo), com consciência e vontade, associaram-se para o específico fim de cometer o crime de tráfico de drogas na cidade de Juscimeira/MT (
FATO 02
).

Segundo a proposição ministerial, as interceptações telefônicas realizadas no curso do inquérito (“Operação Ciclone”), após autorização judicial, as quais foram reduzidas a termo no Relatório de Inteligência n.o 21/2017, demonstrariam que os acusados traficavam drogas ilícitas e se associaram para o narcotráfico.

A peça incoativa destaca ainda que os apelados se organizavam de maneira a dificultar a investigação por parte da Polícia Civil, pois comunicavam-se através de códigos, gírias e metáforas para se referirem às drogas vendidas ou adquiridas, o que corroboraria a ilicitude das negociações realizadas por telefone.

Ademais, a preambular destaca que os réus armazenavam os narcóticos em locais variados e inusitados, como dentro de brinquedos, caixa de cigarro, sob telhas etc., o que teria dificultado a localização de drogas ilícitas em poder dos agentes, ressaltando o órgão ministerial, porém, que, com o recorrido
FRANCISCO OTACILIO DOS SANTOS
foram encontradas algumas porções de substância entorpecente.

Diante destes fatos, os apelados foram
denunciados
como incursos nas penas dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, nos moldes do art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006, sucedendo-se a isto o devido processo legal, que culminou na prolação de sentença que julgou
improcedente a pretensão punitiva estatal
e
absolveu
os acusados de ambas as imputações, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
e no art. 386, VII, do CPP, por entender que as provas arrecadadas ao feito são insuficientes para a condenação.

Nesse contexto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurge inconformado perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A persecução penal teve início com a deflagração da denominada "Operação Ciclone", conduzida pela Polícia Judiciária Civil da Comarca de Juscimeira/MT, que culminou na representação pela quebra de sigilo telefônico e interceptações telefônicas, devidamente deferidas pelo juízo competente, com a finalidade precípua de apurar a suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

O inquérito policial foi instaurado mediante portaria lavrada pela autoridade policial competente, tendo sido presidido pelo então Delegado de Polícia Dr. Bruno Magalhães. Durante o período compreendido entre os meses de março a maio de 2017, foram realizadas extensas interceptações telefônicas, cujos resultados foram consolidados no Relatório no 21/2017 do Núcleo de Inteligência de Rondonópolis, documento este que serviu de substrato probatório para a deflagração da ação penal.

Ao término das investigações, foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar nas residências dos suspeitos, tendo sido elaborados relatórios circunstanciados de cada diligência. Consoante se extrai dos autos, na residência do apelado
FRANCISCO OTACILIO DOS SANTOS
foram localizadas substâncias entorpecentes, especificamente
1,8g (um grama, oitocentos miligramas) de cocaína
, conforme Laudo Pericial n.o 200.2.04.2017.009920-01 (ID 287438964 - Pág. 120/121).

O sistema processual penal brasileiro, em consonância com os postulados constitucionais vigentes, consagra o princípio da presunção de inocência como garantia fundamental do cidadão, de modo que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Corolário lógico deste princípio é a regra do
in dubio pro reo
, segundo a qual, havendo dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade delitiva, deve-se decidir em favor do réu, absolvendo-o da imputação. Trata-se de princípio basilar do direito penal democrático, que impõe ao órgão acusador o ônus de comprovar, de forma inequívoca e além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência do fato criminoso e a autoria delitiva.

A hermenêutica jurídico-penal aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a condenação criminal exige um standard probatório elevado, não sendo suficiente a mera probabilidade ou verossimilhança da ocorrência do delito, mas sim a certeza moral do julgador, fundada em provas robustas, coesas e convergentes.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria em matéria criminal tem se orientado no sentido de que a dúvida razoável sobre a autoria delitiva impõe a absolvição do acusado, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, não sendo admissível a condenação fundada em meros indícios ou presunções, por mais veementes que possam parecer.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, não obstante o extenso período de investigações e o volume considerável de interceptações telefônicas realizadas,
o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório não se mostra suficiente para embasar, com a certeza necessária, um decreto condenatório pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
.

Com efeito, a prova testemunhal produzida em juízo, consistente nos depoimentos dos policiais civis que participaram da “Operação Ciclone”, revelou-se frágil e imprecisa, não logrando individualizar as condutas de cada um dos acusados de forma clara e inequívoca.

A propósito, em audiência instrutória, os investigadores
Marcel Nunes Monteiro
e
Valdeir dos Passos
admitiram expressamente que não se recordavam dos fatos, relacionados aos réus especificamente, em razão do extenso lapso temporal decorrido entre a data dos fatos (
março a maio de 2017
) e a realização da audiência de instrução (
junho de 2023
).

O policial
Marcel Nunes Monteiro
, quando inquirido pelo Ministério Público sobre os fatos, respondeu categoricamente:
“Eu não lembro”
. Indagado se a operação foi bem-sucedida e se conseguiram encontrar comprovação contra todos os acusados, respondeu:
“Acredito que todos não”
.

Por sua vez, o policial
Valdeir Passos
, quando questionado sobre os detalhes da operação, afirmou:
“Na época mesmo, nós cumprimos mandado de busca e apreensão, entramos nas residências”
. Indagado se se recordava de algum detalhe ou se sabia se a operação foi bem-sucedida, respondeu:
“Na época, como eram várias pessoas envolvidas, eu não me recordo de cada um”
. Questionado se tinha conhecimento do restante da operação, afirmou: “É porque divide né, eram várias residências, eu entrei algumas”. Indagado se nas residências que entrou foram encontrados droga, balança ou objetos, respondeu:
“Eu não me recordo”
.

Por sua vez, o policial
Jacson Roberto Abrahão
, embora tenha sido um pouco mais preciso que seus colegas de profissão, tampouco soube individualizar condutas praticadas pelos réus que se amoldassem aos delitos de tráfico ou de associação para o tráfico. Aduziu, porém, que a prisão em flagrante de
FRANCISCO
decorreu da localização de substâncias proscritas em sua residência.

Quanto ao policial
Unaqui Elias Carlini Rocha
este descreveu que os denunciados eram conhecidos no meio policial em razão do comércio espúrio praticado em família, motivo pelo qual foi iniciada a operação. No entanto, seu depoimento não foi categórico em especificar a ação criminosa de cada um dos acusados, muito menos em individualizá-las.

Quando instado a individualizar a conduta de cada um dos réus, o policial
Unaqui
não foi capaz de fazê-lo, limitando-se a dizer que o recorrido
FRANCISCO
coordenaria suas filhas no comércio malsão e que apenas na moradia de
FRANCISCO
foram localizadas drogas ilícitas (
“só no do
FRANCISCO
mesmo”
).

Verifica-se, portanto, que os depoimentos dos policiais, embora tenham descrito de forma genérica a existência de uma suposta associação voltada ao tráfico de drogas, não lograram individualizar as condutas de cada um dos acusados de forma precisa e inequívoca, limitando-se a afirmar que “a família do Francisco” estaria envolvida no comércio ilícito de entorpecentes, sem indigitar quais e seus respectivos comportamentos ilícitos.

Neste ponto, cumpre asseverar que os depoimentos prestados por policiais, via de regra, constituem prova idônea para fundamentar condenação criminal,
contanto que sejam seguros, coerentes e consentâneos com outros elementos de prova
, nos moldes do
Enunciado n.o 08
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Caso contrário, se os testemunhos dos agentes estatais se mostram incongruentes ou lacônicos, seu potencial probatório acaba esmaecido, não bastando para afastar o estado de inocência constitucionalmente presumida que é assegurado ao acusado.

Aliás, os réus, em juízo,
negaram a autoria delitiva
, ao passo que as testemunhas de defesa, de caráter eminentemente abonatório, nada esclareceram sobre os fatos em si.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional-penal aplicável à espécie, notadamente os princípios da presunção de inocência, do
in dubio pro reo
e da individualização da pena, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico-penal pátrio, forçoso reconhecer que a prova testemunhal produzida em juízo não se mostra suficiente, por si só, para embasar um decreto condenatório.

Em outra vertente,
argumenta o órgão ministerial que o magistrado sentenciante ignorou completamente o relatório de análise de interceptação telefônica
(Relatório n.o 21/2017), o qual seria suficiente, na intelecção ministerial, para embasar um decreto condenatório.

No que concerne às
interceptações telefônicas
, o Ministério Público transcreve diversos trechos de conversas captadas que, segundo sua interpretação, demonstrariam de forma inequívoca a prática do tráfico de drogas e a existência de associação criminosa estável e permanente entre os acusados.

Por outro lado, analisando detidamente o conteúdo das transcrições, entendo que as escutas, por si sós, não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Prima facie
, cumpre consignar que as interceptações telefônicas constituem meio de prova legítimo e constitucionalmente admitido, desde que devidamente autorizadas pela autoridade judiciária competente e realizadas em estrita observância aos requisitos legais e constitucionais aplicáveis.

No caso em apreço, verifica-se que as interceptações telefônicas foram judicialmente deferidas e realizadas no período compreendido entre os meses de março a maio de 2017, com o objetivo de apurar a suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Todavia, a análise detida do seu conteúdo revela que os diálogos interceptados,
embora possam suscitar
suspeitas
sobre a eventual prática de atividades ilícitas
(tanto que justificaram o oferecimento da denúncia e posterior instauração da ação penal), não são bastantes para comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Com efeito, os diálogos transcritos pelo Ministério Público em suas razões recursais caracterizam-se pela
utilização de linguagem ambígua, metafórica e codificada, não havendo referência expressa e direta a substâncias entorpecentes
,
tampouco troca de imagens retratando as drogas supostamente negociadas
ou qualquer outro elemento que permita concluir, com a certeza necessária, que os interlocutores estavam efetivamente comercializando narcóticos quando conversavam.

Exemplificativamente, no diálogo do dia 09/03/2017,
NÚBIA
entra em contato com
FRANCISCO
para perguntar onde está o “perfume”. Embora o Ministério Público interprete o termo “perfume” como gíria para se referir à droga, trata-se de interpretação que não encontra respaldo em elementos objetivos dos autos,
máxime tratando-se de interlocutores que auferem relação de pai e filha
, ou seja, que interagem sobre diversos assuntos da vida civil lícita.

Da mesma forma, no diálogo do dia 11/03/2017, um fornecedor não identificado liga para
FRANCISCO
para cobrar sua dívida, referindo-se a não querer pagar "quatorze conto no quilo de trem", dizendo que o preço normal seria "onze e meio". Novamente, embora o Ministério Público interprete o termo "trem" como referência à droga, trata-se de interpretação que não encontra respaldo em elementos objetivos dos autos,
podendo o termo "trem" referir-se a qualquer tipo de mercadoria
.

Em outro diálogo,
NÚBIA
entra em contato com o pai
FRANCISCO
para localizar "aquelas três" que pretende entregar para
CAMILA
em troca de limpar a casa para ela.
Mais uma vez, a expressão "aquelas três" é demasiadamente genérica e ambígua
, não permitindo concluir, com a certeza necessária, que se refere a substâncias entorpecentes.

Na data de 04/04/2017,
BRUNO
entrou em contato com
FRANCISCO
para avisar que recebeu "aquele negócio lá".
A expressão "aquele negócio lá" é absolutamente genérica e pode referir-se a qualquer tipo de objeto ou mercadoria
.

No dia seguinte (05/04/2017),
FRANCISCO
entra em contato com a filha
NÚBIA
para que ela entregue R$ 100,00 para uma pessoa não identificada (“o menino”). Neste diálogo, embora haja referência a um valor em dinheiro, não há qualquer menção expressa a substâncias entorpecentes, sendo a interpretação do Ministério Público meramente presuntiva.

Já no dia 11/04/2017,
NÚBIA
liga para a irmã
DÉBORA
para reclamar que
CAMILA
a está devendo, uma vez que não repassa o dinheiro para “pagar o frete, pagar as coisas”. Novamente,
não há referência expressa a substâncias entorpecentes
.

No dia 23/04/2017,
FRANCISCO
autoriza
GEAN
a
entregar "dez realzinho", "um petisquinho", "um tira gosto" para a pessoa de Joãozinho
. Embora o Ministério Público interprete estas expressões como referência a porções de droga, não é possível avalizar com absoluta certeza tal conclusão.

Na data de 08/04/2017,
FRANCISCO
liga para sua filha
NÚBIA
para perguntar se
CAMILA
vai para o "corre". A expressão "corre" é gíria que pode referir-se a diversas atividades, não sendo possível concluir, com a certeza necessária, que se refere ao comércio de drogas. Tanto é assim que, quando
NÚBIA
não entende a pergunta e pede que o pai repita (
“Han?”
),
FRANCISCO
reformula a frase e
indaga se
“ela não vai
sair
?”
.

Em suma, os diálogos transcritos pelo Ministério Público em seu arrazoado, embora possam suscitar suspeitas sobre a eventual prática de atividades ilícitas, não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca e além de qualquer dúvida razoável, a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, máxime considerando que tais conversas não foram corroboradas no curso da instrução criminal.

Some-se a isto o fato de que o réu
FRANCISCO
é genitor das acusadas
DEBORA
e
NUBIA
, as quais eram casadas à época dos fatos com
ALTIELES
e
AILTON
, bem como são filhas das rés
BENEDITA
e
CAMILA
, ex-companheiras de
FRANCISCO
, o que planta
dúvida intransponível
se
vínculo
mantido entre os acusados e as conversas por eles travadas via telefone decorriam da intenção específica de integrar uma
societas sceleris
permanente e estável
ou se meramente diziam respeito às
relações familiares e conjugais
.

Tal particularidade, somada à parca apreensão de drogas ilícitas no caso concreto
(1,8g de cocaína
, de acordo com o laudo pericial),
em poder de apenas um dos dezesseis apelados
, e à
inexistência de menção explícita a substâncias entorpecentes nas interceptações telefônicas
, afastam o conjunto probante do
standard
probatório necessário para a condenação.

A ausência de apreensão de substâncias entorpecentes com a maioria dos acusados constitui elemento relevante para a análise da suficiência do conjunto probatório, porquanto o crime de tráfico de drogas, por sua natureza, deixa vestígios materiais, sendo a apreensão da substância entorpecente, via de regra, elemento essencial para a comprovação da materialidade delitiva.

Embora a jurisprudência pátria admita, em situações excepcionais, a condenação pelo crime de tráfico de drogas mesmo sem a apreensão da substância entorpecente, exige-se, para tanto, prova robusta e inequívoca da traficância por outros meios. Na espécie, não há prova robusta e inequívoca da traficância, mas apenas os mesmos indícios ambíguos e codificados que ensejaram o oferecimento da denúncia, consistentes em interceptações telefônicas de conteúdo duvidoso.

Mesmo porque, reitere-se que, devido ao extenso lapso temporal entre os fatos e a instrução do processo, os policiais ouvidos em juízo prestaram depoimentos vagos e não conseguiram individualizar as condutas de cada um dos acusados.

Com efeito, a própria denúncia oferecida pelo Ministério Público imputa a todos os acusados, de forma genérica e indistinta, a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sem especificar qual teria sido a conduta concreta de cada um deles.

Ora, o princípio da individualização da pena, consagrado constitucionalmente, impõe que a responsabilidade penal seja apurada de forma individualizada, não sendo admissível a responsabilização coletiva ou a condenação fundada em mera presunção de participação em grupo criminoso.

Nesse contexto, a ausência de individualização das condutas de cada um dos acusados constitui mais um elemento que reforça a fragilidade do conjunto probatório e a insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional-penal aplicável à espécie, notadamente os princípios da presunção de inocência, do
in dubio pro reo
e da necessidade de prova robusta e inequívoca para a condenação criminal, forçoso reconhecer que as interceptações telefônicas, embora constituam indícios de eventual prática de atividades ilícitas, não bastam, por si sós, para embasar um decreto condenatório.

Consigne-se que
não se está aqui a dizer que os apelados não cometeram o delito
, pois é
possível
e até mesmo
provável

que conversassem a respeito da traficância nos diálogos telefônicos e que estivessem associados entre si com o escopo de difundir entorpecentes ilícitos em Juscimeira no ano de 2017.

Porém, a
condenação criminal não se contenta nem mesmo com a alta probabilidade e exige certeza cabal e absoluta
, de maneira que, inexistindo provas judicializadas seguras e idôneas nesse sentido, deve ser aplicada
in casu
a regra do art. 386, VII, do CPP,
solvendo-se a dúvida em favor dos réus
.

Embora a providência absolutória, em um primeiro momento, possa gerar sensação de impunidade, ainda assim,
é preferível a absolvição de um possível culpado em detrimento da condenação de um possível inocente
, pois, em um juízo de ponderação, trata-se do desacerto menos grave e é o que determina a máxima preconizada pelo
princípio
in dubio pro reo
, que norteia a aplicação do Direito Penal material pelo órgão julgador.

A propósito:

“5. Insta salientar que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei
.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição
, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
. (REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Com tais considerações, à míngua de provas capazes de indicar, com a segurança necessária, a responsabilidade dos recorridos pelo delito de tráfico e associação, deve ser
mantido o desfecho absolutório
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Por derradeiro, destaque-se que o fato de o magistrado sentenciante ter chegado a conclusão diversa daquela pretendida pelo Ministério Público não significa que tenha ignorado as provas dos autos, mas sim que, no exercício de sua livre convicção motivada, entendeu que as provas não eram suficientes para embasar um decreto condenatório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT nos autos da ação penal n.o 0002097-50.2017.8.11.0048 (“Operação Ciclone”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026